Tribunal: TJDFT
Processo: 0734747-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PERDAS E DANOS E RESTITUIÇÕES DE VALORES. PRELIMINARES. NULIDADE DE CITAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADAS. CDC. APLICAÇÃO. ENTREGA DO IMÓVEL. EDIFÍCIO RESIDENCIAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DE ÁGUA E LUZ. INOCORRÊNCIA. VICIO DE QUALIDADE. DIREITO À RESCISÃO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. CABIMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. TAXA DE FRUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. POSSE DE FORMA CONTRÁRIA ÀS EXPECTATIVAS. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Não há nulidade na citação por meio de Whatsapp, uma vez que tal procedimento não viola o direito constitucional de preservação à intimidade do citando, bem como estava respaldado na Portaria GC 155 de 09/09/2020.
2. O julgador é o destinatário da prova e cabe a ele verificar a pertinência e a necessidade de sua produção. Assim, tendo o julgador de origem entendido que as provas produzidas pelas partes eram suficientes para o seu convencimento, permite-se o julgamento antecipado do mérito sem quaisquer vícios ou nulidades, tendo sido atendidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. A relação jurídica existente entre as partes se configura como relação de consumo, tendo em vista que a Re figura na condição de fornecedora de produtos e serviços, enquadrando-se o Autora no conceito de consumidora, destinatária final na cadeia de consumo, a teor do que dispõem os artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990.
4. A norma consumerista dispõe que os fornecedores de produtos de consumo respondem pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam, ensejando, assim, a responsabilidade por vício do produto, nos termos do art. 18, do CDC.
5. Os vícios de qualidade por inadequação do produto dão ensejo ao direito ao fornecedor de corrigir o vício alegado, de forma a preservar o negócio jurídico celebrado entre as partes. Apenas a após o prazo de 30 dias previsto no art. 18, § 1o, do CDC ou da negativa de conserto, ao consumidor é facultado o direito à substituição do produto, restituição imediata da quantia paga ou o abatimento do preço.
6. A ausência de entrega do bem em condições de habitação configura o inadimplemento contratual, que autoriza a sua rescisão, não havendo como se admitir como adimplemento substancial a finalização da obra com a entrega das chaves aos promitentes compradores com carta de habite-se parcial e sem a individualização dos serviços de fornecimento de água e luz.
7. O dano moral não é consequência imediata do inadimplemento contratual, mas apenas se configura ante clara lesão aos atributos da personalidade do ofendido, tais como a honra, imagem, dignidade etc. É cediço que só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. O fundamento fático narrado pelo Autora não é hábil a desencadear a consequência jurídica pretendida.
8. A apreciação de matéria do recurso, não deduzida na contestação constitui inovação recursal e é insuscetível de apreciação, sob pena de supressão de instância e nítida violação ao duplo grau de jurisdição.
9. O mero exercício da posse do imóvel por parte da Compradora não é apto a justificar sua condenação à devolução de taxa de fruição, principalmente quando há provas nos autos de que a posse da Autora se deu de forma contrária às expectativas desta, visto que foi um período de transtornos e aborrecimentos e sem que tivessem obtido algum proveito econômico com a alegada fruição.
10. A norma processual estabelece uma ordem preferencial e excludente para fixação dos honorários advocatícios. Apenas quando não for possível seguir o primeiro parâmetro, o valor da condenação, segue-se para o próximo, o proveito econômico e, por último, não sendo possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa.
11. Em razão da sucumbência recursal, os honorários advocatícios foram majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
12. Preliminares rejeitadas. Recursos conhecidos e não providos.